Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725418-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., SEBASTIAO VALERIANO RODRIGUES, ANA LUIZA AGUIAR OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGENS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré TAM LINHAS AÉREAS S.A., em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato de prestação de serviços e condenar, solidariamente, as requeridas a pagar aos requerentes a quantia de R$ 1.054,80, a título de danos materiais, bem como para condenar, solidariamente, as requeridas a pagar aos requerentes a quantia de R$ 6.000,00, sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais. Em preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que não houve relação jurídica de consumo entre a recorrente e a consumidora. Refere que não houve a prática de ato passível de indenização material ou moral. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado para a reparação moral. II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55381321). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55381324). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. IV. O artigo 18 do CDC preconiza que todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na presente hipótese, há de se destacar, ainda, que a recorrente é a companhia aérea que executa diretamente os serviços de transporte aéreo de passageiros, não havendo falar em ilegitimidade passiva (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Desse modo, tendo em vista que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. Preliminar Rejeitada. V. Consta dos autos que os autores adquiriram em 07/07/2022 dois pacotes turísticos junto a recorrente, tendo por objeto o traslado aéreo entre Brasília e São Luís, mais 6 diárias com datas flexíveis em hotéis de livre escolha da recorrente, sendo 3 diárias em São Luís e 3 diárias em Barreirinhas/MA, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.054,80, quitado em única parcela no momento da compra. Além disso, a recorrente lhes apresentou a comprovação de aquisição das passagens de ida e volta junto TAM (Localizador RBVDGDT), além das reservas de hospedagem em São Luís e Barreirinhas (RES01937-6922; RES000041-16348; RES012170-6663), conforme documentos de ID 55380577. Todavia, às vésperas da viagem, quando os requerentes acessaram o site da companhia aérea para fazer o CHECK-IN, foram informados de que o código não havia sido localizado no sistema, impedindo o embarque e consequentemente a viagem. VI. O quadro posto evidencia a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC). Com efeito, a falha de comunicação das empresas corrés interferiu e prejudicou diretamente as férias dos recorridos quando eles foram impedidos de embarcar. VII. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na espécie, houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores/recorridos, pois, devido à falha na prestação de serviços das corrés eles foram impedidos de viajar quando já estavam realizando o check-in, o que de forma presumida provocou desorganização dos seus planejamentos de rotina e financeiros, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. VIII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, considerando o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Nesse aspecto, entendo que o valor de R$3.000,00 para cada recorrido obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes. IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela segunda ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, sustenta a existência de error in judicando, pois não reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia aérea. Alega a existência de omissão ante a inexistência de relação de consumo entre as partes. II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. IV. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em error in judicando e vício por omissão. Com efeito, o acórdão embargado, após análise fundamentada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Além disso, reconheceu, fundamentadamente, a existência de relação de consumo entre todas as partes da relação jurídica. V. Por fim, evidencia-se que no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o II, V, LV, LIV, XXXV, art. 93, IX e art. 170 da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de procedência incorreu em violação ao princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto o decisum foi omisso ao deixar de analisar os documentos juntados aos autos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 60496551). Contrarrazões apresentadas (ID 61435759). O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Assevera-se, então, que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “O quadro posto evidencia a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC). Com efeito, a falha de comunicação das empresas corrés interferiu e prejudicou diretamente as férias dos recorridos quando eles foram impedidos de embarcar.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal